Tribunal: TJDFT
Processo: 0713238-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713238-85.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por DIEGO FERREIRA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, que condenou o apelante como incurso nas sanções descritas no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima. Em razão da inércia do advogado particular do acusado em apresentar as razões recursais, o apelante foi intimado para, querendo, constituir novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que sua inércia implicaria na remessa dos autos à Defensoria Pública, conforme despacho de ID no 36763949. No caso, houve o decurso do prazo sem a nomeação de novo causídico. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para ofertar o seu parecer. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2022 15:16:57. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador